Tribunal: TJPA
Processo: 0001759-97.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001759.97.2006.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE :MUNICÍPIO DE BELÉM
Procurador Municipal: Dr. Gustavo Azevedo Rôla - OAB/PA nº1127
EMBARGADO: JULIO CESAR NASCIMENTO FAUSTINO
Defensora Pública: Dra. Regina Barata- OAB/PA nº.4.426
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE PLANTÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.IRRESIGNAÇAO COM O RESULTADO DO DECISUM.

PREQUESTIONAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1022 DO CPC.
1.
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que conheceu e julgou desprovido o recurso de apelação interposto pelo Município de Belém;
2.
Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado;
3.
O fenômeno da
omissão
do decisum importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;
4.
A omissão deduzida, no acórdão embargado, não se revela. A matéria, objeto da lide, isto é, o cabimento ou não do pagamento relativo a substituição de férias de colega servidor foi devidamente examinada e fundamentada, sendo reconhecido o direito com base na legislação e provas dos autos, por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se no referido vício, na espécie;
5.
A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante, senão a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração;
6.
Para efeito de prequestionamento, o acolhimento dos Embargos de Declaração está condicionado à demonstração, de forma específica, dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios, o que não é o caso dos autos.
7.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
dos embargos de declaração, porém deixar de acolhe-los
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 01ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/01/2020 a 03/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.
Maria Elvina Gemaque Taveira
.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração com propósito de prequestionamento
(fls. 148-151), opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra o
acórdão
nº.207.511 (fls.145-146 v.), que, conheceu do recurso de apelação, porém negou-lhe provimento.

Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão guerreado é omisso, pois, não analisou o caso dos autos à luz do que prevê o art.37 da CF/88, que estabelece a legalidade como norma para atuação da administração pública. Requer o prequestionamento da referida norma.

Discorre sobre a negativa de prestação jurisdicional.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Não foram apresentadas as contrarrazões (fl.153).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os termos dos embargos se reportam a saneamento de omissão no julgado.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou
omissão;
assim como a correção de

erro material

do julgado. Vide prescrição do art. 1.022, do CPC, que dispõem acerca do cabimento do presente recurso:
Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
(,,,,,)
II - suprir omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
Parágrafo único
.
Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em síntese, o embargante sustenta
omissão,
no julgado, sob argumento que o caso dos autos não foi analisado sob a luz do que dispõe o art.37 da CF/88, que tem a seguinte dicção:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Da transcrição acima, denota-se que a norma constitucional versa sobre os princípios que regem a administração pública, o qual segundo o embargante não foi aplicada, no caso em exame, ensejando a omissão no julgado.

Todavia, a tese ora levantada não merece guarida, máxime sequer foi alegada nas razões da apelação de fls.109-115, bem como a simples arguição genérica da sua inaplicabilidade não caracteriza o vício apontado.

De mais a mais, conforme consignado no acórdão objurgado, o objeto da lide, trata de pedido administrativo de pagamento de substituição em razão de férias de colega servidor, onde ficou consignado no acórdão objurgado que a administração pública municipal reconheceu ser devida a substituição de férias, motivo pelo qual não foi provida a apelação.

Em outras palavras, com base nos fatos e provas carreadas, no presente processado, restou devidamente fundamentado no decisum as razões que levaram a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido, condenando o réu ora embargante a pagar a prestação pecuniária em razão da realização da escala de serviço de plantão, como telefonista, no mês de junho/2004.

Também restou assentado, no
decisum
atacado que diante da ausência de demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, foi desprovido o recurso do ente municipal e, por conseguinte, mantida a sentença.

Destarte, conforme pacífica jurisprudência, os Embargos Declaratórios têm sua possibilidade jurídica condicionada à efetiva existência de uma das máculas apontadas no art. 1022 do CPC, o que não ocorre no presente caso.

Logo, em se tratando de embargos prequestionadores, necessária a ocorrência de uma das hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não configurada na espécie, como dito anteriormente.

Portanto, não há omissão no julgado acerca de qualquer das teses firmadas no recurso de apelação, que foi devidamente analisado e enfrentado no acórdão objurgado.

Daí que não há se falar em necessidade de
prequestionamento
das matérias/artigos enfocadas nos presentes embargos, porquanto em nada se omitiu o acórdão impugnado.

Desse modo, verifico que não é outra a pretensão do embargante, senão a de modificar o entendimento do
decisum,
mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração.

Sobre o assunto, colaciono a orientação da jurisprudência dominante em nossos Tribunais:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELO AGRAVANTE. PLEITO IMPROCEDENTE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODAS AS QUESTÕES QUE POSSAM SERVIR DE FUNDAMENTO ESSENCIAL À ACOLHIDA OU REJEIÇÃO DO PEDIDO DO AUTOR. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, DO CPC. INCABÍVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS
.
1. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1022 do novo CPC, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.
2 A omissão alegada, é impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.
3 As alegações do embargante tentam apontar possíveis omissões, a fim de justificar o presente recurso, porém, em verdade, tenta rediscutir questões de mérito da ação principal, o que é vedado nesta via processual.
4 Embargos de Declaração totalmente destituído de fundamentação razoável, já que ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado, manifestou-se expressamente sobre a desnecessidade de realização de novo concurso público a partir da vigência da alteração legislativa.
5 Recurso de Embargos de declaração Conhecido e Improvido. (2018.01565665-95, 188.660, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

Pelas razões acima, infere-se que não há qualquer omissão no julgado a ensejar o seu acolhimento.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, porém deixo de acolhe-los
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

IV